Tribunal: STF
Processo: RE 1271620
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. ATO ADMINISTRATIVO DE EFICÁCIA CONCRETA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. USO NORMAL DE BEM DE USO COMUM DO POVO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO DA COLETIVIDADE. GRATUIDADE. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, quando a impugnação recai não sobre lei em tese, mas em ato administrativo de efeitos concretos. É ilegal a cobrança de preço público pelo uso normal de bem público de uso comum do povo, por sociedade empresária na prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros, quando não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXIX; 97; 30, I e V; todos da CF. Sustenta que: (i) é indevida a utilização do mandado de segurança para impugnar lei em tese; (ii) houve violação à cláusula de reserva de Plenário; (iii) “o artigo 14 da Lei 5.691/2016 previu a possibilidade de cobrança dos preços públicos por créditos de quilômetro rodado”; (iv) “Tratando-se de regulação do transporte de passageiros, detém o Distrito Federal competência para legislar a respeito, na forma do art. 30, I e V, da CF/88”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
    Quanto à questão de fundo, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte de passageiros. Aplicativo. Regulamentação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1180297 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do STF, que, ao apreciar o Tema 967 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. Na oportunidade, consignei:
    “54. As diretrizes previstas pelo legislador federal para regulamentação da atividade são: (i) a cobrança de tributos pela prestação do serviço; (ii) a contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório (DPVAT); (iii) a inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS; (iv) a exigência de habilitação para dirigir; (v) o atendimento pelo veículo dos requisitos de idade e característica da autoridade de trânsito e do Poder Público; (vi) a manutenção do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); e (vii) a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. Como se vê, os comandos cuidam exclusivamente de regulação de qualidade e de informação. Disso se extrai uma opção regulatória para o setor: a impossibilidade de se criarem barreiras de entrada e controle de preço para o transporte individual privado por aplicativo. O objetivo é não reproduzir o cenário de violação à concorrência e a livre iniciativa que até então marcava esse mercado. 
    55. A regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios e ao Distrito Federal não podem, portanto, contrariar esse padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. Em primeiro lugar, porque a competência legislativa para disciplinar a matéria relativa a trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da Constituição. A jurisprudência do STF afirma que “a competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competências, atribuiu à União e aos Estados” (RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 29.11.2005). Não é possível, assim, que os municípios e o Distrito Federal inovem no modelo regulatório definido pelo legislador federal. A atribuição de competência para regulamentação e fiscalização não se confunde com delegação legislativa. Em segundo lugar, porque, como se viu, a imposição de regulação de entrada e de preço é tendente a restringir a concorrência e viola a livre iniciativa. 
    56. Em terceiro lugar, porque os ganhos que se obteve com a tecnologia mitigaram os riscos que se buscava minimizar com o controle de preço e de entrada. Veja-se que a contratação de transporte por aplicativo fornece ao usuário (i) informações sobre o perfil do motorista; (ii) avaliação de segurança e conforto de veículo; (iii) o trajeto a ser percorrido; e (iv) a estimativa de preço. Esse conjunto atribuiu ao consumidor a capacidade de efetiva escolha, que até então era afetada pela assimetria de informação. O número de veículos em operação, por sua vez, passa a ser determinado pela própria demanda do mercado, mas com a vantagem da economia de compartilhamento de se atribuir maior utilidade a bens com capacidade ociosa.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
     Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator